Tribunal: TJMT
Processo: 1021492-53.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ELIANE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 015.323.271-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIELI SILVA SAMPAIO (VÍTIMA), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 857.654.731-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 214, C/C ART. 224, ALÍNEA
A,
C/C ART. 226, INC. II, POR DIVERSAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE –
1.

REQUERIDO O RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA
, NOS TERMOS DO ART. 107, INC. IV, DO CPP
– INVIABILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL QUE FOI INTERROMPIDO COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SUSPENSO, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CP – DATA ATUALMENTE PREVISTA PARA A OCORRÊNCIA DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO EM 06/07/2035, CONFORME CÁLCULO REALIZADO NO PORTAL DO CNJ –

2
. MEDIDA CONSTRITIVA AMPARADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– SUJEITO QUE, LOGO APÓS OS FATOS, SUPOSTAMENTE VENDEU UMA PROPRIEDADE QUE POSSUÍA NO DISTRITO DA CULPA E FORAGIU, MANTENDO-SE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO -

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DO IUJ Nº 101532/2015 -
3. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em extinção da punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição punitiva do Estado, na modalidade retroativa, se após a prática criminosa, ocorrida em outubro de 2003, houve o marco interruptivo pelo recebimento da denúncia e, posteriormente, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sem que tenha havido o transcurso dos 16 (dezesseis) anos previstos no art. 109, inc. II, do CP, considerando a pena máxima em abstrato do tipo penal e a causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CP, com redação anterior à entrada em vigor da Lei n.º
12.015/2009.

2.

Idoneamente fundamentada a prisão preventiva na presença dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se as razões de decidir do d. magistrado demonstram que o increpado, após a prática criminosa, teria vendido uma propriedade que possuía no distrito da culpa e foragido, mantendo-se em local incerto e não sabido até ser localizado em 08/10/2020, dando-se cumprimento ao mandado de prisão expedido no ano de 2011, uma vez que tais fatores sugerem a intenção dele em não ser responsabilizado criminalmente e frustrar a regular produção probatória, a justificar que seja retirado cautelarmente do meio social para resguardar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Inteligência do Enunciado Orientativo nº 26 do IUJ nº 101532/2015 desse eg. TJMT, que preconiza “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. EDER JOSE ALVES

PACIENTE(S)

ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.º 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas
em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli
,
no período de
24/09/2020
a
29/11/2020
, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Feito tal registro, de se ver que se trata de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º 0002401-72.2003.8.11.0005, código n.º 20011, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 214, c/c art. 224, alínea
a,
c/c art. 226, inc. II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do CP, com redação dada antes da vigência da Lei n.º 12.015/2009, delito este que teria ocorrido no ano de 2003.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando que houve a
extinção da punibilidade do paciente, em razão da ocorrência da prescrição punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. III, do CP, que prevê o prazo prescricional de 12 (doze) anos para os delitos imputados com pena máxima não superior a 08 (oito) anos, que é caso ora em apreço, pois os fatos ilícitos imputados ocorreram há mais de 17 (dezessete) anos e, até o momento, não houve solução de mérito na ação penal ajuizada em 1º grau.

Lado outro, assevera que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, porquanto estaria lastreada em elementos abstratos e genéricos, que
não demonstram de forma satisfatória o
periculum libertatis
, ao que agrega ser o increpado primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo há mais de dez anos, exercente de trabalho lícito e com família constituída, que necessita dos proventos de seu labor para a subsistência, a
tornar suficiente a submissão dele às cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

De mais a mais, ressalta que por ter sido a medida constritiva fulcrada na garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não teria sido encontrado no endereço constante nos autos, tampouco, após a publicação do edital de citação, comparecido no feito ou constituído advogado para exercer a sua defesa técnica, o que, inclusive, justifica em razão de “
se tratar de pessoa analfabeta informaticamente e não ter acesso à internet
”; porque
devidamente apresentado o

comprovante de endereço atualizado e demonstrado que possui residência fixa no mesmo local há mais de dez anos, não mais persiste o aludido fundamento da prisão preventiva.

Por fim, menciona que, frente às condições pessoais abonatórias do encarcerado e às circunstâncias fáticas, muito provavelmente, acaso condenado na instância primitiva, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, mesmo porque a sanção máxima prevista para o delito do art. 214,
caput
, do CP, é de 07 (sete) anos,
a caracterizar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para que seja reconhecida a extinção da sua punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. III, do CP; e,
subsidiariamente
, revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente, pela intimação do patrono para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 61925480 ao ID 61925477.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 62517975), ocasião em que solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, capituladas sob ID 63252494.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 63711481).

É o relatório.

Intime-se conforme requerido.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Antônio Candido de Oliveira encontra-se preso preventiva,
nos autos da Ação Penal n.º 0002401-72.2003.8.11.0005, código n.º 20011, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 214 c/c art. 224, alínea
a,
c/c art. 226, inc. II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do CP, com redação dada antes da vigência da Lei n.º 12.015/2009, delito este que teria ocorrido no ano de 2003, uma vez que teria foragido do distrito da culpa logo após a prática criminosa, mantendo-se em local incerto e não sabido, a exigir a medida extremada para a garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

1.

Da aventada ocorrência da prescrição punitiva do Estado,
na modalidade retroativa
.

Como é sabido o instituto da prescrição consiste em um limite temporal ao direito de punir do Estado (
prescrição da pretensão punitiva) ou de executar uma punição já imposta (prescrição da pretensão executória), que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (art. 61 do CPP).

Assim, inexistindo sentença transitada em julgado, é possível que ocorra a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade propriamente dita ou abstrata, em que se impede o acionamento do Poder Judiciário na busca da aplicação da lei penal ao fato cometido pelo indivíduo, acaso ainda não instaurada ação penal; ou, se já exercido o direito de ação, veda-se o julgamento definitivo do processo em curso, extinguindo-se a punibilidade do acusado.

Nessa espécie, o prazo prescricional regula-se pela pena máxima prevista, de forma abstrata, ao tipo penal imputado ao agente e pela escala do artigo 109 do Código Penal, que, à época da prática criminosa do caso em apreço, possuía a seguinte redação,
in verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo único do art. 110, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito:

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano”.

Partindo-se de tais premissa, na hipótese ora em exame, tem-se que o paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no
art. 214 c/c art. 224, alínea
a,
c/c art. 226, inc. II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do CP
,
com redação dada antes da entrada em vigor da Lei n.º 12.015/2009, crime este que
teria ocorrido no

mês de outubro

ano de 2003.

Com isso, para fins de prazo prescricional, “
Uma vez que as majorantes e minorantes têm aumento e diminuição ditados em lei, sendo capazes de extrapolar os limites máximo e mínimo da pena cominada, o cômputo da pena máxima abstrata deverá levá-las em consideração”
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral (arts. 1º ao 120) – 4. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016), tem-se que a pena máxima prevista
in casu
é de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, haja vista a sanção máxima prevista em abstrato no tipo penal em voga, que é de 07 (sete) anos de reclusão, acrescida de 1/4 (um quarto), em razão da causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CP, de modo que, nos termos do art. 109, inc. II, do CP,
o prazo prescricional é de 16 (doze) anos
.

Ocorre, todavia, que a d. autoridade tida por coatora informou no presente remédio heroico que a denúncia ofertada foi devidamente recebida no dia
12/03/2010
e, por não terem sido localizados os acusados, dentre eles o favorecido nessa ordem, foi determinada a citação por edital, sem que tenham comparecido aos autos ou constituído advogados para exercerem suas defesas técnicas, motivo pelo qual, no dia
13/06/2011
, foi

determinada a suspensão do processo e dos prazos prescricionais, nos termos do art. 366 do CPP
, que perdurou até
08/10/2020
, ocasião em que cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do increpado.

Logo, nada obstante desde a ocorrência dos fatos ilícitos tenham transcorridos mais de 17 (dezessete) anos, como afirma a i. Defesa,
o delito não está prescrito,
uma vez que nesse interregno de tempo houve a ocorrência de uma causa interruptiva, que foi o recebimento da denúncia (art. 117, inc. I, do CP), ocasião em que se reiniciou a contagem do prazo prescricional, mesmo porque, até o aludido momento, não haviam transcorridos 16 (dezesseis) anos; além da causa suspensiva, nos termos do art. 366 do CPP, em que o cômputo ficou suspenso, voltando o prazo a correr após a prisão preventiva do paciente, de modo que a data atualmente prevista para a concretização da prescrição é
06/07/2035
,
conforme cálculo realizado no portal do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/calculadora-de-prescricao-da-pretensao-punitiva/).

Diante de tais argumentos, não restam dúvidas de que não houve a extinção da punibilidade do increpado pela ocorrência da prescrição punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

2.

Do decreto prisional fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

No que se refere à medida segregatícia imposta ao paciente, em exame da decisão combatida, verifico que referente à condição de admissibilidade, encontra-se presente aquela descrita no
inciso I do artigo 313 do CPP
, pois o crime imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que supera 04 (quatro) anos.

Lado outro, quanto ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos cognitivos colhidos na fase investigativa, que revelam o provável envolvimento do increpado no cometimento do delito de atentado violento ao pudor.

E, em relação ao
periculum libertatis
,
as razões de decidir expostas no édito segregatício indicam a necessidade da restrição da liberdade do favorecido nessa ordem para a
salvaguarda da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal
, uma vez que, após à prática criminosa, teria foragido do distrito da culpa, mantendo-se em local incerto e não sabido, a evidenciar a suposta intenção em frustrar o exercício pelo Estado do direito de punir, além da sua atitude de se manter oculto da Justiça ter atrapalhado a regular instrução criminal, visto que o processo foi mantido suspenso por mais de nove anos.

Nesse contexto, é de conhecimento que
a mera não localização do increpado não é suficiente para presumir a fuga
, a justificar a prisão preventiva com o precípuo de garantir a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal,
sendo indispensável a existência de elementos indicativos de que o sujeito tinha a ciência do inquérito policial ou da ação penal instaurada contra si
, para somente assim se inferir que empreendeu fuga com o objetivo de evitar a imposição de possíveis consequências penais ou atrapalhar a marcha processual.

Sucede que na hipótese, a escassa prova constituída pelo impetrante não é capaz de afastar, indene de dúvidas, a inferência de que o favorecido nessa ordem tinha total conhecimento da instauração do procedimento criminal contra si e, que por tal razão, evadiu-se do distrito da culpa, inviabilizando a sua localização, mesmo porque, depreende-se das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, que existem nos autos originários elementos indicando que o sujeito, após a prática criminosa, teria realizado a venda de um lote que possuía na Comarca de Diamantino/MT e tomado rumo ignorado, não sendo mais encontrado pela Justiça até 08/10/2020, quando cumprido o mandado prisional expedido em 2011, além de que, logo após o decreto da suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, ter sido pugnada, em 1º grau, a revogação da custódia cautelar.

Com isso, tais fatores constituem indícios de que o increpado não somente tinha ciência da instauração do procedimento criminal contra si, como, ainda, utilizou-se de subterfúgios para evitar sua eventual responsabilização criminal, mudando-se do distrito da culpa, sem, antes, apresentar em juízo o comprovante do seu novo endereço, mostrando-se apático em relação aos chamamentos judiciais, o que evidencia um claro intento em gerar tumultos no regular trâmite processual, a justificar o decreto de sua prisão preventiva, com o objetivo de resguardar a finalidade útil do processo criminal, possibilitando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que foi o paciente o autor do delito processado.

Destarte, com base em tais evidências, há de se supor que, muito provavelmente, o beneficiário nesse remédio heroico estivesse se esquivando de ser localizado, na tentativa de evitar a consolidação do direito de punir estatal, pelo que entendo por suficientemente justificada a imposição da prisão preventiva, com fulcro nos fundamentos do resguardo da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, previstos no artigo 312 do CPP.

A propósito, este posicionamento coaduna-se com o entendimento firmado nessa Corte de Justiça, como se pode verificar no
Enunciado Orientativo nº 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente,
assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – destaquei.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a medida extrema encontra-se devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para aplicação da lei penal, na medida em que ''a situação analisada nos presentes autos não revela a mera não localização do acusado, mas verdadeira evasão, apta a justificar a decretação da prisão cautelar''. O Tribunal, nesse aspecto, consignou que ''as circunstâncias da causa efetivamente demonstram o descaso do réu com a apuração dos fatos. Evidenciam também que ele está tentando furtar-se à Justiça, justificando-se, portanto, a decretação da custódia cautelar''.

3. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça.

4. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 416.150/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018) – destaquei.

À vista disso, impede-se acolher o argumento defensivo de que o decreto segregatício não apresenta motivação idônea, pois o d. magistrado de 1º grau expôs que a provável fuga do paciente tumultuou o trâmite processual e inviabilizou a escorreita incidência da legislação penal.

E, mesmo o impetrante alegando que o encarcerado é
“pessoa analfabeta informaticamente e não ter acesso à internet
”, o que impossibilitaria o seu acesso ao edital de citação publicado, há de se levar em conta que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para justificar o seu descumprimento, conforme dicção do art. 3º do Decreto-Lei n.º 4.657/42 (LINDB).

Outrossim, cabe frisar que “e
m matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar”
(STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Portanto, devidamente apontado, em elementos concretos, o
periculum libertatis
, as
condições pessoais abonatórias
que eventualmente ostenta o encarcerado
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.º 43 do IUJ n.º 101532/2015), máxime porque, até o momento, não foram suficientes para garantir que ele estivesse à disposição da Justiça, possibilitando o fiel processamento da ação penal que tramita em seu desfavor.

Da mesma forma, não há falar em suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no
art. 319 do CPP
, porquanto, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, colocado em liberdade, o increpado não voltasse a foragir, tentando evitar eventual responsabilização criminal, pois não seria a sua mera vinculação ao processo, mediante fixação de restrições menos drásticas, que conteria o seu intento em empreender fuga.

Em sendo assim, diante de tais fundamentos, considero inviável o acolhimento da pretendida revogação da medida constritiva provisória imposta ao paciente, sob a tese de que inexistem requisitos normativos, haja vista o devido apontamento do risco que a sua liberdade gera à fiel aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, o que foi demonstrado no pronunciamento judicial do d. magistrado
a quo
.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora o impetrante sustente que o recolhimento cautelar do increpado se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, por considerar que dificilmente será submetido a cumprir pena em regime fechado, reputo importante frisar que não cabe a esta Corte de Justiça proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao increpado, tampouco concluir pela possível fixação de regime diverso do fechado ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que esta tarefa é de competência do d. juízo de 1º grau, por ocasião do julgamento do mérito da ação penal, mesmo porque a via célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação probatória.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Logo, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, que não podem ser resguardadas com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

E inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA
, mantendo-se a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020